Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULOS ADQUIRIDOS EM LEILÃO PÚBLICO. ARREMATANTE. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES NO EDITAL. OMISSÃO DA CONDIÇÃO DOS VEÍCULOS E DE SEREM SINISTRATOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVICADO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. EÍCULOS SINISTRADOS. DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÕES AUSENTES (CPC, ART. 373, I). ARREPENDIMENTO SIMPLES. PEDIDO. REJEIÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. LEILOEIRA. ILEGITIMIDADE. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
3. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, devendo o mais ser resolvido no plano do direito material segundo apreensão pautada pelas regras procedimentais.
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
5. A par da natureza jurídica do vínculo subjacente estabelecido entre as partes, porquanto relevante para exata aplicação da cláusula geral que pauta a repartição do ônus probatório de forma genérica, formulando o consumidor pretensões indenizatórias destinadas à compensação do dano material que experimentara com lastro na alegação de erro essencial quanto ao objeto do negócio ante a arrematação de veículo reputado sinistrado, a inverssomilhança da argumentação que alinhara determina a consolidação do ônus probatório na sua pessoa, e, dele não se desincumbindo, deixando o direito reclamado ao relento, os pedidos que formulara devem ser rejeitados (CPC, art. 373, I).
6. Prevendo o edital regulador do leilão a gênese dos automóveis objeto da alienação, destacando que se tratavam de automotores usados e com avarias, não revisados nem testados, consignando, ademais, a responsabilidade do arrematante por examinar detalhadamente os veículos oferecidos, visto que pertencentes a instituição financeira e produto de empréstimos não quitados, ressalvado que ao alienante não seriam oponíveis nenhum vícios derivados do estado dos bens oferecidos, constando, ainda, que os automotores que apresentassem avarias e/ou demandassem reparos deveriam ser regularizados por conta do arrematante, a par de pontuar a inexistência de oferta de garantia dos veículos, inviável que, optando por participar do certame e adquirir automóveis alienados, o arrematante, na sequência, avente desconhecer a situação dos veículos arrematados, inclusive que se tratavam de automóveis sinistrados, como forma ato de, aventando que fora induzido a erro, demandar a invalidação da arrematação.
7. Ausente ato ilícito imputável ao alienante e aos seus prepostos, exaure-se a gênese da responsabilidade civil, que é o ilícito que irradia dano, pois, inexistindo ilícito, não se configura a responsabilidade civil e a conseguinte obrigação de indenizar, deixando o direito invocado desguarnecido, pois lhe falta o elemento essencial da responsabilidade civil, qual seja, a conduta antijurídica, à medida em que, não aferido o agitado ilícito por parte do arrematante e dos comitentes, sua postura reveste-se de liceidade e qualifica-se como exercício legítimo dos direitos que lhe eram resguardados.
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.